Tribunal: CARF
Processo: 15771.720606/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.720606/2016-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.352 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/02/2016
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.720606/2016-87
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.352 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.720606/2016-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-077.512,
proferido pela 21a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido (em razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo
107, IV, “e” e prestação de informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007), entendendo que houve concomitância de instâncias judiciais e
administrativas.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-8, o
qual traz um auto de infração com 3 (três) multas aplicadas no valor de R$5.000,00 cada multa.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, ilegitimidade passiva para responder pelo referido auto de infração,
uma vez que não deu causa ao atraso das informações, nulidade do AI por vício formal; e, no
mérito, a não caracterização da infração imposta já que não teria havia informações prestadas a
destempo, mas tão somente retificações de informações, citando a COSIT No 2/2016, além do
instituto da denúncia espontânea.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a procedente em parte, manteve a
exigência da multa, sob o fundamento de que, a responsabilidade tributária é disciplinada por
diploma legal específico, sendo descabido aplicar legislação de direito privado quando existem
leis específicas que regem a matéria, pois, é preceito de hermenêutica que a norma especial
prevalece sobre a norma geral, não havendo, assim, ocorrência de ilegitimidade passiva. Já no
que tange a ocorrência da denúncia espontânea, entendeu que esse argumento não deveria
prosperar, em função do Parágrafo Único do artigo 138 do Código Tributário Nacional e da
alínea b), do Parágrafo 1o, do artigo 102, do Decreto-Lei n° 37/66, pois houve a prestação de
informação ainda que extratemporânea.
E mais, o julgador de 1a instância tomou como prova emprestada os seguintes
Processos Administrativos Fiscais, cuja impugnação apresentada pela MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA invocou a tutela antecipada proferida na Ação Ordinária n° 0065914-
74.2013.4.01.3400, na 2a VARA FEDERAL do Distrito Federal, obtendo o Agravo de
Instrumento n° 0005763- 26.2014.4.01.0000 junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e
nesse aspecto entendeu que não poderia conhecer da matéria impugnada em razão da
concomitância entre processos administrativos e judiciais que acabam por configurar renúncia à
esfera administrativa.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 15/05/2017 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.206- 238) em 26/05/2017 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, bem como refutando o fato da discussão da questão perante o judiciário não
implicar em desistência na esfera administrativa.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.352 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.720606/2016-87

É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, mas dele não tomo conhecimento.
Explico melhor.
PRELIMINARES
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.352 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.720606/2016-87

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

2) Nulidade do auto de infração:
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração sequer
deveria existir já que a multa é indevida em razão da falta de adequação à norma, uma vez que a
descrição dos fatos teria acontecido de forma incompleta e incorreta.
Inicialmente, verifica-se que todos as fundamentações apresentadas pela
impugnante foram exaustivamente analisadas pela DRJ.
Quanto ao fato do AI estar eivado de nulidade porque a razão deste existir não
condiz com a norma vigente, no meu sentir, é matéria a ser analisada no mérito. Inclusive, a
própria recorrente utiliza os mesmos argumentos em suas fundamentações de mérito.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO
1) DA CONCOMITÂNCIAS DA MATÉRIA: RENÚNCIA À ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Consoante bem explanado na decisão de 1a instância, a Centronave ingressou com
a Ação Ordinária n° 0065914- 74.2013.4.01.3400, na 2a VARA FEDERAL do Distrito Federal,
obtendo o Agravo de Instrumento n° 0005763-26.2014.4.01.0000 junto ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região. Na referida ação, apresentada em outro processos desta mesma recorrente,
e utilizada como prova emprestada pela DRJ/SPO a discussão da denúncia espontânea é
expressa, bem como questões relacionadas ao despacho aduaneiro, tratando-se, portanto de
concomitância da matéria.
Não há como apresentar entendimento diverso do já prolatado pela DRJ em não
apreciar a questão da denúncia espontânea. Por isso é de aplicação obrigatória a Súmula CARF
no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Não obstante, a recorrente alegar que a demanda ajuizada não se trata de ação
anulatória, de repetição de indébito e muito menos de mandado de segurança, tal diferenciação
em nada influencia, uma vez que basta que o contribuinte discuta a matéria no judiciário e
reconheça ser autor da ação, para que a concomitância esteja instaurada.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.352 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.720606/2016-87

Neste ponto nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em
questão estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar as preliminar arguidas e, no mérito, não
conhecer do recurso em razão da concomitância da matéria no judiciário acarretar renúncia à
esfera administrativa.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 245
DF CARF MF
Original